Tribunal: STF
Processo: RE 1483053
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado:



    “APELAÇÃO CIVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE QUESTÃO DE PROVA. QUESTÃO DISCURSIVA. MATÉRIA NÃO CONSTANTE DO EDITAL. VIOLAÇÃO DO EDITAL. ANULAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA EM HIPÓTESE IDÊNTICA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Trata-se de Apelação em Mandado de Segurança, impetrado pela parte ora apelante, objetivando anulação do item B da prova discursiva para o Cargo de Aluno Soldado. 2. O Juízo a quo denegou a segurança sob o fundamento de que, o item "b" da questão discursiva faz clara referência ao Estatuto do Policial Militar e Edital do concurso faz referência expressa à Lei n. 1.154/1975. Além disso, arguiu que está sedimentada a orientação de ser vedada a incursão do judiciário nos critérios de avaliação de Banca Examinadora em concurso, salvo ilegalidade ou erro grosseiro. Importa destacar que erro grosseiro é aquele oriundo de violação de expresso artigo de lei ou de violação de doutrina uníssona, quando não há indicação de autor no edital do concurso ou, ainda, advirem de assertiva claramente teratológica. As questões elencadas, sequer se enquadram nas hipóteses do julgado supracitado, o que afasta a competência do Poder Judiciário. 3. O STF, sob o regime da Repercussão Geral, estabeleceu as balizas para a revisão de questões de prova em concurso público para provimento de cargos públicos: ‘Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (..) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame’ (RE 632.853, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, Repercussão Geral, Dje de 29/6/2015). 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em hipóteses idênticas, para responder ao item B da questão em comento, seria necessário respondê-la à luz da Constituição Estadual, conforme previsto no enunciado da referida questão, legislação esta que não era objeto do edital. E, dessa forma, a referida questão deve ser anulada. 6. Recurso conhecido e provido, para fins de reforma da decisão prolatada e consequente concessão da segurança.” (eDOC. 8, ID: 9f540e73, p. 1-2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput, 37, II, III, IV, do texto constitucional.



    Sustenta, em síntese, que o Poder Judiciário, ao anular um item da prova discursiva do concurso público, substituiu a banca examinadora na avaliação dos critérios de correção utilizados.



    É o relatório. 



    Decido.



    Esta corte constitucional, por oportunidade do julgamento do Tema 485, cujo paradigma é o RE 632.853/CE, de minha relatoria, definiu a seguinte tese:  



    “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”  



    A regra fixada na tese acima transcrita consiste, portanto, na impossibilidade de interferência do Judiciário na correção de questões de concurso, ressalvados os casos de ilegalidade e erro grosseiro.



    Isso porque não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade.



    Na espécie, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas em edital, consignou que o tema da questão anulada não teria sido previsto no conteúdo programático das provas. Quanto ao ponto, extraio do acórdão recorrido:



    “A questão impugnada exigia do candidato conhecimento referente à Constituição do Estado do Amazonas, in verbis:



    ‘A Polícia Militar do Estado do Amazonas é instituição pública permanente, organizada com base na hierarquia e disciplina militar. Em matéria de regime jurídico dos Policiais Militares do Estado do Amazonas, responda às proposições abaixo, de forma objetivamente fundamentada, de acordo com a Constituição do Estado do Amazonas. 



    A) O policial militar do Estado do Amazonas tem o direito de greve? E de sindicalização? 



    B) Como deve o Estado proceder caso um policial militar venha a falecer em consequência de ferimento recebido em luta contra malfeitores, em operação policial de manutenção da ordem pública?’ 



    Diante da análise da questão à luz do edital regente do concurso, constata-se que ao cobrar, de forma clara, que o candidato deveria responder as proposições de acordo com a Constituição do Estado do Amazonas, a Banca Examinadora agiu em desacordo com o Edital, uma vez não se tratar de matéria exigida em seu conteúdo programático, demonstrando grave ofensa ao princípio da vinculação ao Edital, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário no presente caso. Vejamos o que preconiza o referido Edital quanto à questão: 



    Edital n.° 02, de 01 de abril de 2022: 



    ‘1.4.3 Para os cargos de Aluno Soldado e Aluno Oficial, a questão dissertativa versará sobre qualquer conteúdo presente em Legislação Institucional (Anexo l).’



    […] 



    Anexo I: 



    ‘LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL: Lei n.° 1.154, de 09 de dezembro de 1975 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Amazonas). Lei n.° 3.514, de 08 de junho de 2010 (Lei de Organização Básica da Polícia Militar do Estado do Amazonas). Lei n.° 1.116, de 18 de abril de 1974 (Lei de Promoção de Oficiais). Lei n.° 4.044 (Lei de Promoção de Praças).’ 



    Neste contexto, quando a banca utiliza a expressão "De acordo com a Constituição do Estado do Amazonas", entende-se que o referido enunciado vinculou a resposta da questão às diretrizes previstas nessa especifica legislação, quer seja, a Constituição Estadual, direcionado os candidatos a respondê-la em conformidade com o respectivo texto legal. Restando demonstrado, portanto, que a questão em comento exigiu do candidato conhecimento em matéria estranha ao conteúdo programático do certame, o que demonstra sua nulidade, justificando a intervenção do controle jurisdicional no ato administrativo. 



    Portanto, da análise do enunciado da Questão Discursiva, conclui-se que este exige conhecimento de legislação não incluída no rol do Anexo I, do Edital do Concurso, ultrapassando o que restou especificado na lei interna do certame, lei esta que vincula não apenas os candidatos, mas, também, a própria Administração, estabelecendo regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo as partes observarem suas disposições. 



    (…)



    Portanto, tem-se que, no concernente à matéria ora discutida, já se pacificou entendimento nesta Corte Amazonense de Justiça, no sentido de reconhecer a nulidade do item B da questão discursiva da prova ora analisada, haja vista que seu enunciado exige resposta de acordo com a Constituição do Estado do Amazonas, matéria esta não inclusa dentre os conteúdos passíveis de cobrança na Segunda Etapa da seleção dos candidatos.



    Isto posto, diante da possibilidade de ser realizado o juízo de compatibilidade do conteúdo da questão do concurso, com o previsto no edital do certame no presente caso, com reconhecimento da nulidade do item B da questão discursiva, entendo pela procedência do pedido exarado na exordial.” (eDOC. 8, ID: 9f540e73, p. 8-12)



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas editalícias, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem, no caso, as Súmulas 279/STF e 454/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. QUESTÃO NÃO PREVISTA NO EDITAL DO CERTAME. ANULAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. A anulação, por via judicial, de questões de prova objetiva de concurso público, quando sub judice a controvérsia sobre a vinculação da Administração Pública ao edital, demanda análise das cláusulas do certame, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. A interpretação de cláusulas editalícias não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO EXIGIDO. ILEGALIDADE. ANULAÇÃO DA QUESTÃO’. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 682.101-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.02.2014)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação de questão. Conteúdo não previsto em edital. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e de interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmulas 279 e 454. Não incidência da tese fixada no julgamento do RE-RG 632.853, paradigma do tema 485 do Plenário Virtual. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.” (RE 1.100.505-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01.4.2019)



    Em conclusão: a tese firmada no Tema 485, cujo paradigma é o RE 632.853/CE, não se aplica à espécie, tendo em vista a ausência, no edital do concurso, de previsão do conteúdo versado na questão anulada, sendo necessário reexaminar o acervo fático-probatório e as cláusulas do edital para concluir em sentido diverso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente